Tribunal: TJDFT
Processo: 0726707-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726707-60.2021.8.07.0000 RECORRENTE: M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA RECORRIDOS: AROLDO SILVA AMORIM FILHO, MYRIAN PINTO DE AMORIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c’, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO. BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS ANTERIORES. INSUCESSO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. INFORMAÇÕES. SOLICITAÇÃO. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. INEFICÁCIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Segundo o princípio da cooperação, positivado no artigo 6o, do Código de Processo Civil, os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A mera disponibilização de informações de dados cadastrais do devedor e de seus representantes legais e/ ou procuradores, existentes no Cadastro de Cliente do Sistema Financeiro Nacional, do Banco Central do Brasil, é ineficaz para a satisfação do crédito, porque não há quebra do sigilo bancário e não consta registro de dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas/aplicações na referida base cadastral. Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto para combater decisão monocrática que analisou e indeferiu o pedido liminar. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada b) artigos 6° e 139, inciso IV, ambos do CPC, defendendo inexistir qualquer impedimento à consulta ao CCS-Bacen nos procedimentos cíveis, devendo ser considerado como apenas mais um mecanismo à disposição do credor na busca para satisfazer o seu crédito. Afirma que a sua intenção não é o acesso a eventuais valores disponíveis em conta, mas tão somente a atuação dos recorridos como eventuais procuradores e conta de terceiros, para que se verifique se eles estão movimentando contas bancárias. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requer que todas as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados RENATO TARDIOLI LÚCIO DE LIMA, OAB/SP 289.422 e MELINA SIMÕES, OAB/SP 235.623. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial merece prosseguir quanto ao indicado malferimento aos artigos 6° e 139, inciso IV, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que todas as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados RENATO TARDIOLI LÚCIO DE LIMA, OAB/SP 289.422 e MELINA SIMÕES, OAB/SP 235.623 III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023